Tribunal: TJMT
Processo: 1001286-23.2023.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001286-23.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 041.676.711-74 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL - CPF: 001.138.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE LIMA - CPF: 820.205.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RUZIVAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 848.980.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARIO APARECIDO BARBOSA - CPF: 031.422.611-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001286-23.2023.8.11.0029

RECORRENTE: MARA RIBEIRO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado. A defesa requereu a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova dos autos autoriza a absolvição sumária da recorrente por legítima defesa ou o afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados, havendo confissão da recorrente e laudos técnicos que indicam múltiplas lesões na vítima.

4. A alegação de legítima defesa não está amparada por prova inequívoca, especialmente ante a dinâmica dos fatos descrita no laudo pericial, que aponta para ataque inicial pelas costas e reiterados golpes mesmo após a vítima estar inerte.

5. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo nos autos e não são manifestamente improcedentes, devendo sua análise definitiva ser submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da presença dos requisitos legais, sendo incabível seu reconhecimento quando há dúvida razoável. 2. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, hipótese não verificada no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas "c" e "d"; CPP, arts. 413, § 1º, e 415, IV; CP, art. 25 e art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.413/PB; AgRg no AREsp 907.813/PB; HC 295.547/RS; TJMT, RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049; RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001286-23.2023.8.11.0029

RECORRENTE: MARA RIBEIRO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARA RIBEIRO DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana-MT, que a pronunciou pela prática de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal) para que seja julgada pelo Tribunal do Júri.

Pleiteia a absolvição sumária, sob o argumento de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, para que seja julgada por homicídio simples (art. 121,
caput
, CP).

Contrarrazões desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 589, CPP).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção integral da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001286-23.2023.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de abril de 2023, por volta das 22h45min, na Oficina e Posto de Molas do Chicão, situado na esquina da Av. Mato Grosso com a Rua Carazinho, nesta cidade e Comarca de Canarana-MT, a denunciada MARA RIBEIRO DE FREITAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com manifesto animus necandi, valendo-se de arma branca (faca), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Bruno Mário Aparecido Barbosa, conforme boletim de ocorrência nº 2023.110295”
.

O 3º SGT PM WESLEN DA SILVA OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, relatou:

“QUE, É POLICIAL MILITAR E ESTAVA DE SERVIÇO NO MOMENTO DOS FATOS; QUE, A SOLICITAÇÃO FOI RECEBIDA VIA CIOSP/COPOM DANDO CONTA QUE HAVIA UM POSSÍVEL HOMICÍDIO SITO AVENIDA MATO GROSSO ESQUINA COM RUA CARAZINHO AO LADO DO BAR DA MARIA; QUE, DESLOCARAM AO LOCAL INDICADO E LÁ FORAM INFORMADOS QUE UMA MULHER HAVIA ESFAQUEADO SEU MARIDO; QUE, TAL INFORMAÇÃO FOI RECEBIDA PELO DEPOENTE E AO SE DIRIGIR AO LOCAL INDICADO, UM QUARTO, CONSTATARAM A VERACIDADE DOS FATOS; QUE, O DEPOENTE ENTROU NO QUARTO ACOMPANHADO PELO SGT ROMAS E PRESENCIARAM A VITIMA SOBRE A CAMA, ENSANGUENTADO E DEITADO DE BRUÇOS; QUE, SOLICITARAM AO COPOM QUE A AMBULANCIA FOSSE ACIONADA E LOGO ELA SE FEZ PRESENTE; QUE, O TÉCNICO DO HOSPITAL QUE SE FEZ PRESENTE NECESSITOU VIRAR O CORPO PARA CONSTATAR O PULSO; QUE, O CORPO DA VÍTIMA, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO BRUNO MARIO APARECIDO BARBOSA, JÁ ESTAVA SEM PULSO E EM ÓBITO; QUE, O LOCAL DO CRIME NÃO APARENTAVA ESTAR DESARRUMADO COMO QUE HAVIA ALI ACONTECIDO QUALQUER LUTA CORPORAL; QUE, AO CHEGAREM NO LOCAL, A SUSPEITA ESTAVA SENTADA EM UMA CADEIRA ESPERANDO A GUARNIÇÃO NO LOCAL; QUE, O DEPOENTE ENTREVISTOU A SUSPEITA E ESTA ADUZIU QUE ESTAVAM BEBENDO NO LOCAL ONDE MORAM, QUE ELE PEDIU PARA ELA PEGAR UMA BEBIDA NO BAR AO LADO, PORÉM A SUSPEITA SE RECUSOU E POR TAL FATO FOI AGREDIDA; QUE, A SUSPEITA CONTINUOU ADUZINDO QUE PEGOU A FACA E ALERTOU A VITIMA QUE O MATARIA SE NÃO PARASSE COM AS AGRESSÕES E ASSIM ELA O FEZ; QUE, NÃO LOCALIZARAM A ARMA DO CRIME NO LOCAL E SÓ NÃO A PROCURARAM COM AFINCO PARA NÃO CONTAMINAR A CENA DO CRIME; QUE, O LOCAL FOI ISOLADO, A POLICIA JUDICIARIA CIVIL FOI ACIONADA E SE FEZ PRESENTE NO LOCAL; QUE, OS PRESENTES FORAM O INVESTIGADOR GUSTAVO E O INVESTIGADOR VALDIVINO; QUE, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A SUSPEITA PELO HOMICIDIO DE BRUNO E ESTA FOI CONDUZIDA A CIA/PM PARA LAVRATURA DO BOLETIM SEM USO DE ALGEMAS; QUE, A SUSPEITA FOI ENTREGUE NESTA UNIDADE SEM O DEPOENTE IDENTIFICASSE LESÕES CORPORAIS APARENTE; QUE, PRESENCIOU QUANDO OS POLICIAIS CIVIS CHEGARAM COM A ARMA DO CRIME NESTA UNIDADE POLICIAL”.

O PM LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ corroborou tal declaração.

Interrogada na fase policial, MARA, 41 (quarenta e um) anos de idade, optou por permanecer em silêncio.

Submetida a exame de corpo de delito, foi constatado que ela apresentava
“escoriações na face e região frontal”
.

A faca apreendida na cena do crime foi submetida a exame pericial, que constatou a presença de sangue humano nela.

O laudo pericial da cena do crime registra:

“A vítima foi encontrada sobre a cama, a qual ocupava a porção posterior do quarto, adjacente à porta de acesso, e estava em decúbito dorsal com a pernas dobradas em um ângulo reto, de forma que os joelhos estavam na extremidade do colchão e com os pés apoiados sobre o contrapiso do quarto.

A vítima tinha seus membros superiores estendidos e junto ao tronco e sua cabeça estava com a cabeça apoiada sobre os travesseiros e com seu rosto voltado em sentido à porção anterior do cômodo.

A vítima possuía um grande volume de sangue distribuído em manchas sobre

sua bermuda, tronco e braços.

Em sua bermuda as manchas se concentravam em maior quantidade em sua porção anterior, onde possuíam formato irregular e dimensões diversas;

Em seu tronco as manchas apresentavam características de distribuição por gravidade em sentido na vertical e na horizontal, sugerindo que as manchas se distribuíram em dois momentos, sendo um onde a vítima estava com seu tronco na vertical e outro na horizontal, mas levemente inclinado em sentido à sua direita;

Já em seus braços, as manchas se distribuíam de maneira aleatória e em volumes distintos, onde o braço esquerdo apresentava um grande volume de sangue com aspecto ainda líquido.

Além das manchas de sangue em seu corpo, averiguou-se que a
vítima apresentava 8 (oito) lesões perfuroincisas
, sendo elas:

Lesão A: 1 (uma) grande lesão perfuroincisa vertical, medindo cerca de 9 cm (nove centímetros) em seu maior comprimento, localizada entre o terço médio e inferior do antebraço esquerdo. A lesão apresentava uma cauda de escoriação em sua porção inferior — próxima a mão — e, devido a sua profundidade, transfixou o braço causando uma pequena lesão perfuroincisa de saída da arma branca;

Lesão B: 1 (uma) lesão perfuroincisa inclinada em relação à horizontal, medindo cerca de 4 cm (quatro centímetros) em seu maior

comprimento, localizada no terço médio do braço esquerdo (sobre o bíceps). A lesão apresentava uma cauda de escoriação em sua porção superior, voltada para a esquerda;

Lesão C: 1 (uma) pequena lesão perfuroincisa inclinada em relação à horizontal, medindo cerca de 1,5 cm (um centímetro e meio) em seu maior comprimento, localizada no terço superior do braço esquerdo. A lesão era superficial — ao compará-la com as demais — e apresentava uma cauda de escoriação voltada para porção inferior, voltada para direita;

Lesão D: 1 (uma) lesão perfuroincisa horizontal, medindo cerca de 3 cm (três centímetros) em seu maior comprimento, localizada na região mamária esquerda, sobre a tatuagem da palavra “filho” e abaixo do mamilo esquerdo. A lesão apresentava uma cauda de escoriação voltada para direita da vítima;

Lesão E: 1 (uma) lesão perfuroincisa horizontal, medindo cerca de 1,2 cm (um centímetro e dois milímetros) em seu maior comprimento, localizada na região mamária direita, logo acima do mamilo e sobre a tatuagem de um terço em forma de coração. Devido as manchas de sangue no entorno da lesão, não foi possível averiguar a direção da cauda de escoriação;

Lesão F: 1 (uma) pequena lesão perfuroincisa horizontal de formato próximo à circular, mas medindo cerca de 1,5 cm (um centímetro e meio), localizado na lateral de seu ombro direito, próximo à axila. A lesão apresentava uma cauda de escoriação voltada para a porção anterior da vítima;

Lesão G: 1 (uma) lesão perfuroincisa horizontal, medindo cerca de 4 cm (quatro centímetros) em seu maior comprimento, localizada na porção posterior do ombro esquerdo, próximo à axila. A lesão apresentava uma cauda de escoriação voltada para direita da vítima;

Lesão H: 1 (uma) lesão perfuroincisa inclinada em relação à horizontal, medindo cerca de 2,5 cm (dois centímetros e meio), localizada na lateral direita do joelho esquerdo. A lesão apresentava uma cauda de escoriação voltada para a porção anterior da vítima.

Além das manchas de sangue sobre o corpo da vítima, havia 4 (quatro) pontos de destaque contendo manchas ou poças de sangue acumulados, sendo elas:

Um conjunto de manchas escorridas por gravidade na geladeira, onde as manchas na lateral esquerda possuem um alinhamento vertical e na porção anterior da porta da geladeira possuem uma inclinação inicial depois seguem na vertical, sugerindo que a fonte do sangue estava próxima a lateral esquerda da geladeira;

Um conjunto de manchas de sangue circulares envoltas por manchas satélites, indicando que foram formadas por gotejamento, na estrutura da cama oposta à cabeceira e no contrapiso logo abaixo;

Um grande volume de sangue em forma líquida sob os pés da vítima, junto a porção central da lateral direita da cama e, portanto, no centro do quarto. Ressalta-se que sob a Lesão H, sobre a viga lateral direita da cama, havia uma mancha formada por gotejamento;

Uma mancha de sangue úmida no travesseiro em frente ao rosto da vítima e sobre a colcha, em uma área adjacente ao travesseiro supracitado, havia uma poça de sangue a partir da qual seguia em direção a margem direita da cama e escorria para o contrapiso logo abaixo.

[...]”

Sobre a possível dinâmica dos fatos, o laudo indica:

“
7. DINÂMICA DOS FATOS

Ante o estudo e interpretação dos elementos materiais assinalados e descritos, assim o Perito sugere a seguinte dinâmica do evento.

Que entre as 23h00min e 24h00min do dia 21 de Abril de 2023, no interior do quarto da Oficina e Posto de Molas Conhecido na Estrada, localizado na esquina da Av. Mato Grosso com a Rua Carazinho, o indivíduo reconhecido como Bruno Mário Aparecido Barbosa estava no interior de seu quarto junto ao seu agressor (ou agressora).

Quando Bruno Mário estava de pé, próximo a lateral esquerda da geladeira e
de costas para o seu agressor
, que passou a atacá-lo, usando uma faca de cozinha em sua mão direita, e o atingiu em seu ombro direito.

Após o primeiro golpe, Bruno Mário
tentou se defender
— momento em que é atingido no braço esquerdo —
enquanto recuava do agressor
, até chegar na porção central da lateral direita da cama, sobre a qual caiu sentado e, aproveitando a posição, tentou afastar seu agressor com sua perna esquerda, momento em que
foi atingido pela faca no lado direito de seu joelho esquerdo
.

Aproveitando que Bruno Mário estava sobre a cama, o agressor se posiciona frontalmente e o golpeia duas vezes no tórax, fazendo com que Bruno Mário deite sobre a cama apoiado sobre sua lateral direita.

Com Bruno Mário
inerte
, o agressor desfere um último golpe de faca na porção posterior de seu ombro esquerdo — o qual estava voltado para cima — remove a faca da vítima e a arremessa em meio ao conjunto de panelas e vasilhas na porção anterior esquerda do quarto enquanto evade do local”.

Auscultada em 15/06/2023, MARIA JOSÉ DE LIMA narrou:

“QUE ia lá, tomava uma cerveja ou outra, ou comprava cerveja para levar para o casal tomar na Oficina onde moravam, mas não tinha contato não; QUE quando ela estava a fim de caçar confusão e começar a brigar com Bruno, a declarante dizia para ela "MARA, você leva sua cerveja e vai tomar na sua casa"; QUE era assim, mas não tinha amizade com ela não; QUE perguntado se já viu ou escutou briga do casal, disse que já viu Mara "avançar" em Bruno para agredi-lo, começar briga com ele; QUE em uma das vezes perguntou a Bruno se ele estava batendo em Mara, pois não entendia o porquê da briga dos dois, e ele lhe respondeu que "não, jurei para mim mesmo que nunca mais 'relaria' a mão em uma mulher; QUE perguntado se tinha conhecimento que o casal tinha idas e vindas, respondeu que sim, que Bruno montou casa para o casal por duas vezes, e por duas vezes ficou sabendo que Mara tinha arrumado as coisas dela e ido embora, e pouco tempo depois voltou e moraram juntos novamente; QUE Bruno trabalhava na Oficina ao lado do Bar da declarante, ele era soldador lá; QUE o casal morava na Oficina mesmo; QUE o casal morava lá no quartinho nos fundos da Oficina pois Bruno não tinha condições de comprar todos os móveis da casa após ter vendido com a primeira separação que teve com Mara; QUE estava em seu Bar no dia dos fatos da morte de Bruno; QUE naquele dia, por volta das sete horas da noite Bruno foi no Bar da declarante e pediu uma Coca-Cola; QUE a declarante disse a Bruno que não poderia vender mais nada a ele pois sua conta já estava extrapolada em R$ 100,00 (cem reais) na "notinha", e naquele dia mais cedo Mara havia pegado quatro cervejas para levar para casa; QUE Bruno explicou à declarante que a pagaria no dia seguinte, e que se ela não o visse no dia seguinte era porque ele estava arrumando suas coisas para ir para a casa de sua mãe; QUE Bruno sempre conversava com a declarante, e sempre que ele se ausentava da Oficina, ele dizia para onde ia ou o que estava fazendo para que a declarante não se preocupasse; QUE Bruno era uma pessoa boa, ele não prejudicava ninguém, somente a ele mesmo; QUE autorizou Bruno a pegar a Coca-Cola dele, ele pegou e foi embora;
QUE sabe que naquele dia Bruno não estava bebendo cerveja pois ele estava passando mal desde cedo
; QUE a noite, por volta das 23h15min Mara chega correndo e alterada no estabelecimento da declarante dizendo "corre lá dona Maria, corre lá, que eu acho que eu matei o Bruno"; QUE no que ela lhe disse isso, colocou as mãos dela ensanguentadas na declarante que logo tirou as mãos de perto dela, e foi até o local ver; QUE quando chegou no quarto da oficina onde o casal morava, chegou na porta e viu muito sangue no chão já talhado e Bruno deitado; QUE não adentrou ao quarto; QUE quando viu o sangue, já deu meia volta; QUE Mara disse "entra lá pra ver, entra lá" e tentou segurar a declarante; QUE a declarante disse que não ia entrar, não ia ver nada e disse ainda para Mara não encostar as mãos nela pois senão a declarante iria machucá-la; QUE voltou em seu Bar, pediu para que o som fosse desligado, e avisou as pessoas que estavam lá sobre o ocorrido; QUE logo tinha muita gente no local; QUE todo mundo que entrava no quartinho para ver o corpo de Bruno, ela entrava junto para mostrar; QUE achou Mara com muito sangue frio pela forma que ela agiu depois que Bruno já estava morto; QUE Mara ficou lá no local até a Polícia chegar; QUE declarante foi uma das pessoas que ligou para a Polícia Militar para informar o fato, pois sabe que mais gente que estava lá também ligou; QUE perguntado se viu se Mara estava bêbada, disse que ela estava normal, estava consciente; QUE quando uma pessoa que estava no local começou a filmar, ela chorava e gritava, mas nem antes e nem depois dessa filmagem Mara chorou nem gritou; QUE Mara estava super normal; QUE a declarante afirma ter ficado em choque; QUE a declarante viu que Mara tomou dois banhos e trocou de roupa duas vezes enquanto o corpo ainda estava lá, até a chegada da PM”.

RUZIVAN RODRIGUES DA SILVA foi ouvido na mesma data:

“QUE é o proprietário da Oficina Posto de Molas e Borracharia Conhecido na Estrada onde Bruno trabalhava; QUE Bruno era mecânico e trabalhava com o declarante a noventa dias, pois ele estava retornando, e antes, ele havia trabalhava por quatro meses; QUE Bruno não trabalhava com carteira assinada, ele era autônomo, soldador; QUE uma semana antes da morte de Bruno, veio buscar Bruno na delegacia após o casal ter brigado; QUE duas semana antes dos fatos, Mara havia arrebentado as portas do quarto da oficina com um martelo, em brigas com Bruno; QUE Bruno e Mara moravam em um quarto, que fica na Oficina, que o declarante cedeu aos dois provisoriamente até encontrarem uma casa; QUE no seu estabelecimento tem câmeras, mas no dia da morte de Bruno, a câmera não estava pro lado da porta do quarto onde o casal morava, e que os fatos ocorreram, mas sim a câmera estava virada para a rua, onde ficam os caminhões; QUE possui apenas uma câmera funcionando em seu estabelecimento; QUE as outras câmeras que tem lá, são somente fictícias; QUE Bruno era uma pessoa íntegra, confiava a ele até mesmo seu cartão bancário, e hoje sua oficina não tem o mesmo rendimento, pois perdeu muito serviço por não achar profissionais bons como Bruno era; QUE no lado dele pessoal não sabe muito, mas sabe que ele bebia muito, já tinha histórico de violência doméstica, mas não tem conhecimento de agressões de Bruno contra Mara, nunca soube de nada disso; QUE já ouviu várias vezes de Mara que ela iria matá-lo;
QUE no dia da morte de Bruno, ele não estava bebendo, ele não comprou bebida, foi com o declarante até o supermercado e os dois estavam tranquilos, de boa
; QUE no horário das 23h00 recebeu uma ligação de pessoas que estavam em sua oficina dizendo que Mara havia matado seu mecânico, Bruno; QUE quando chegou no local, viu Bruno de costas meio sentado, escorado no guarda-roupas já morto; QUE no local, viu Mara muito fria, tinha horas que ela ria, tinha horas que ela conversava com as pessoas como se nada tivesse acontecido, e sorria; QUE ainda disse a ela, “Mara você está louca, porque você fez isso”, e ela disse "eu não disse que eu mataria ele?"; QUE não sabe como se deram os fatos, mas na sua oficina não estava tendo festa, não havia gente bebendo no local, como veiculado pelas rádios da cidade; QUE não entende até hoje porque ela não permaneceu presa”.

Recebida a denúncia, MARA foi citada e apresentou resposta à acusação, assistida pela Defensoria Pública.

A prova oral foi colhida em audiência de instrução e julgamento. Valho-me dos excertos transcritos na sentença:

“Em seu interrogatório judicial, a acusada Mara Ribeiro de Freitas afirmou quer era agredida constantemente pela vítima quando bebia. Afirma que no dia dos fatos, após uma discussão sobre a compra de mais bebidas, Bruno teria iniciado uma sessão de agressões físicas, jogando-a na cama e desferindo socos em sua cabeça e costas. Relatou que conseguiu se desvencilhar, pegou uma faca e o ameaçou para que parasse, mas como ele continuou a agredi-la, acabou por feri-lo com a faca, sem precisar quantas vezes o atingiu. Informa que ficou com escoriações no rosto e sua cabeça e costas estavam doendo.

As testemunhas ouvidas em juízo trouxeram elementos importantes para a compreensão do contexto que envolveu o crime.

A testemunha Maria José de Lima, proprietária de uma lanchonete ao lado do local dos fatos, relatou que conhecia o casal e que já havia presenciado discussões entre eles, embora não tenha testemunhado agressões físicas. Afirmou que a acusada proferia ameaças contra a vítima durante as discussões, dizendo frases como "você não é homem, um dia eu acabo com a sua vida". Declarou ainda que no dia do crime, a ré pegou quatro latinhas de bebida alcoólica e a vítima pegou um refrigerante e depois, a ré voltou pedindo mais bebida alcoólica, mas não entregou. Asseverou que
sua neta teria pedido por duas vezes que ela fosse até a oficina, pois Bruno estaria gritando pedindo para que Mara o soltasse, mas não interferiu
e a Mara apareceu no seu estabelecimento pedindo ajuda porque tinha matado o réu e foi até o local o viu a vítima em cima da cama. Informa que a ré aparentava estar tranquila.

Ruzivan Rodrigues da Silva, empregador da vítima, confirmou que havia presenciado brigas entre o casal e que Bruno já havia se queixado de ameaças de morte por parte de Mara. Informa que no dia dos autos foi até o supermercado com a ré a vítima, que nem estavam bebendo e fizeram uma compra e compraram bebida alcoólica. Assevera que a ré aparentava estar tranquila e assustada. Declara que havia comentário na cidade que a vítima era usuário de drogas, mas nunca presenciou ele usando drogas. Relatou ainda que havia um registro policial recente envolvendo o casal por agressões mútuas, poucos dias antes do homicídio. Os policiais militares Lucas César Romas da Luz e Weslen da Silva Oliveira, que atenderam a ocorrência, relataram que ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida, com múltiplos ferimentos causados por arma branca. Segundo eles, a acusada afirmou ter agido em legítima defesa após ser agredida pela vítima.

O investigador de polícia Valdivino Vital Amordivino, em juízo, relatou que a dinâmica do fatos demonstra que a vítima teria levado um golpes pelas costas, ido em direção a cama e levado outros golpes, havendo diversas perfurações pelo corpo. Assevera que, conforme relatos dos vizinha Maria José, o casal possui diversas desavenças. Afirma que a ré aparentava estar tranquila na ocasião dos fatos. Confirmou que a acusada apresentava escoriações na face quando foi conduzida à delegacia, tendo sido submetida a exame de corpo de delito que constatou tais lesões, conforme documento de Id. 122231502.”

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, objeto da insurgência recursal.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão e Exibição, pelo Laudo Pericial da Arma do Crime, pelo Laudo Pericial de Necropsia e pelo Laudo Pericial do Local do Crime.

Quanto aos indícios de autoria, estes também se fazem presentes, uma vez que a própria recorrente confessou, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ter desferido golpes de faca contra a vítima, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa.

Passo, então, à análise do pedido principal da defesa, qual seja, a absolvição sumária da recorrente com fundamento na legítima defesa.

A absolvição sumária, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando:

I - provada a inexistência do fato;

II - provado não ser o acusado o autor ou partícipe do fato;

III - o fato não constituir infração penal;

IV - demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

No caso da legítima defesa, causa excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, sua configuração exige a presença simultânea dos seguintes requisitos:
a)
agressão injusta, atual ou iminente;
b)
direito próprio ou alheio em perigo;
c)
reação com os meios necessários; e
d)
uso moderado de tais meios.

Analisando detidamente os autos, verifico que
não há prova inequívoca da presença de todos os requisitos da legítima defesa
, especialmente quanto à moderação no uso dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida pela recorrente.

Embora a recorrente tenha alegado que sofria constantes agressões por parte da vítima e que, no dia dos fatos, após ser agredida fisicamente, utilizou-se da faca para se defender, o laudo pericial realizado no local do crime apresenta elementos que colocam em dúvida a versão apresentada pela defesa.

Conforme consta do laudo pericial,
a dinâmica dos fatos sugere que a vítima foi inicialmente atingida quando estava de costas para seu agressor, seguida de outros golpes quando tentava se defender e recuar, culminando em ferimentos adicionais quando já estava sobre a cama e, posteriormente, mesmo quando já se encontrava inerte
.

Essa descrição técnica da dinâmica dos fatos, elaborada por perito oficial, não se coaduna com a alegação de legítima defesa. Além disso, o fato de terem sido desferidos golpes adicionais quando a vítima já se encontrava inerte sobre a cama sugere possível excesso na conduta da recorrente.

É certo que a recorrente apresentava escoriações na face, conforme atestado pelo exame de corpo de delito realizado, o que poderia indicar que sofreu agressões por parte da vítima.

No entanto, esse elemento, por si só, não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que a recorrente agiu em legítima defesa, especialmente considerando a dinâmica dos fatos descrita no laudo pericial.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo apresentaram versões divergentes sobre o relacionamento entre a recorrente e a vítima. Enquanto algumas confirmaram a existência de desentendimentos frequentes entre o casal, outras não presenciaram agressões físicas por parte da vítima contra a recorrente.

A testemunha Maria José de Lima, proprietária de uma lanchonete próxima ao local dos fatos, afirmou que conhecia o casal e que já havia presenciado discussões entre eles, embora não tenha testemunhado agressões físicas. Relatou, ainda, que a recorrente proferia ameaças contra a vítima durante as discussões, dizendo frases como
"você não é homem, um dia eu acabo com a sua vida"
.

Já a testemunha Ruzivan Rodrigues da Silva, empregador da vítima, confirmou que havia presenciado brigas entre o casal e que a vítima já havia se queixado de ameaças de morte por parte da recorrente. Relatou, ainda, que havia um registro policial recente envolvendo o casal por agressões mútuas, poucos dias antes do homicídio.

Diante desse contexto probatório, com versões divergentes sobre os fatos e a dinâmica do crime, não é possível afirmar, com a certeza necessária para a absolvição sumária, que a recorrente agiu em legítima defesa. A dúvida existente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Esse entendimento encontra respaldo no princípio da soberania dos veredictos, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, segundo o qual compete exclusivamente ao Tribunal do Júri a decisão final sobre os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Assim, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
, o que restou demonstrado nos autos após a primeira fase da persecução penal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
[Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732].

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão da ré ao Juízo Popular
.

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pela recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Passo, agora, à análise do pedido subsidiário da defesa, qual seja, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que tange às qualificadoras, é pacífico o entendimento de que somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos.

A qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi reconhecida na pronúncia com base na narrativa de que o crime teria sido perpetrado em virtude de uma discussão relacionada à recusa da vítima em comprar mais bebidas alcoólicas para a recorrente, motivo considerado desproporcional à gravidade da conduta praticada.

A defesa argumenta que a existência de animosidade prévia entre a recorrente e a vítima descaracterizaria a futilidade do motivo. No entanto, a mera existência de desentendimentos anteriores, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil, sendo necessário avaliar a proporcionalidade entre a motivação imediata do crime e a gravidade da conduta praticada.

No caso em apreço, ainda que existisse um histórico conflituoso entre as partes, a motivação imediata para o crime - discussão sobre a compra de bebidas alcoólicas - pode, em tese, configurar a futilidade exigida pelo tipo penal qualificado. Ademais, a existência de versões divergentes sobre o contexto da conduta recomenda que a análise definitiva acerca da configuração dessa qualificadora seja realizada pelo Conselho de Sentença.

Quanto à qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), a decisão de pronúncia a manteve com base na narrativa de que a recorrente teria agido de forma rápida e inesperada, golpeando a vítima inicialmente pelas costas e continuando a desferir golpes mesmo quando esta já se encontrava em situação vulnerável.

O laudo pericial do local do crime fornece elementos que, em tese, podem configurar a referida qualificadora, ao indicar que a vítima foi inicialmente atingida quando estava de costas para seu agressor, elemento que potencialmente caracteriza a surpresa como circunstância que dificultou a defesa da vítima.

Embora a defesa argumente que o contexto de discussão prévia afastaria a surpresa, a jurisprudência reconhece que a previsibilidade genérica de uma agressão não é suficiente para descaracterizar essa qualificadora, sendo necessário que a vítima tenha efetiva possibilidade de se defender do ataque específico.

Nesse contexto, a presença de elementos que indicam a possibilidade de configuração dessa qualificadora recomenda sua submissão à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete, por força constitucional, a decisão definitiva sobre a matéria.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver indícios de sua ocorrência, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo fútil.

Assim, considerando que existem elementos probatórios suficientes para indicar a materialidade do crime e indícios de autoria, bem como para sustentar as qualificadoras descritas na denúncia, e que não há prova inequívoca da legítima defesa alegada pela recorrente, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de MARA RIBEIRO DE FREITAS, mantendo a pronúncia nos termos em que foi proferida, para que a recorrente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursa nas penas do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025